Tribunal: TCU
Processo: 002.631/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8151/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada em desfavor de Roger da Silva Pêgas, de Camter - Construções e Empreendimentos S.A. e de PACS - Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas Ltda., em atenção ao item 1.7 do Acórdão 1986/2017-TCU-Plenário (peça 40), relator o Ministro José Múcio Monteiro, aprovado nos autos do processo de Monitoramento, TC Processo 001.171/2014-3 , in verbis : 1.7. Instaurar processo de tomada de contas especial para apurar os danos decorrentes da execução de serviços com qualidade deficiente nas obras de restauração da rodovia BR¿356/RJ entre os quilômetros 146,5 e 187,7 e determinar a citação dos responsáveis, para apresentarem alegações de defesa ou recolherem as respectivas importâncias, no prazo de 15 (quinze) dias, relativamente às irregularidades apontadas na instrução da unidade técnica; Considerando que, após proferida a mencionada decisão, novos critérios de avaliação estrutural definidos para as obras analisadas foram estabelecidos por meio do Acórdão 2187/2020-TCU-Plenário , relator o Ministro Raimundo Carreiro; Considerando que, de acordo com esses novos parâmetros, segundo a avaliação da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, nenhum segmento do trecho rodoviário auditado apresenta qualidade deficiente; Considerando que, descaracterizada a ocorrência motivadora desta tomada de contas especial, a unidade técnica propõe o arquivamento dos autos por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do Regimento Interno; Considerando que cabe incorporar as conclusões apresentadas pela unidade técnica como razão para decidir; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 169, inciso VI, e o art. 212 do Regimento Interno, em arquivar estes autos ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 002.631/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 043.052/2012-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Roger da Silva Pêgas (CPF 410.106.55000); Camter - Construções e Empreendimentos S.A. (CNPJ 05.500.018/000176); PACS - Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas Ltda. (CNPJ 34.271.379/000196); 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.